Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. GRATUIDADE. EXAURIMENTO DA COMPETÊNCIA DA TURMA.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos, determinando que o credor junte planilha atualizada do débito.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. Uma vez exaurida a competência desta Turma julgadora após o julgamento do recurso, compete ao juízo de origem apreciar o pedido de gratuidade de justiça.
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.